Tribunal: STF
Processo: RE 1482818
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. BUSCA DOMICILIAR. ILEGALIDADE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO DE SEGUNDO GRAU. SUSPEITA DE FURTO DE VEÍCULO NÃO CONFIRMADA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS DE FLAGRANTE NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte acórdão da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, em 31.8.2023, por unanimidade, negou provimento à Apelação Criminal n. 5067958-89.2019.8.21.0001/RS, nestes termos:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RESISTÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.



      1. Conforme entendimento jurisprudencial, para o ingresso em domicílio alheio em situação de flagrante delito depende de prévias e fundadas razões, ainda que justificadas a posteriori. Ainda que tenha sido narrada situação de flagrante delito na área externa do imóvel, há desvio de finalidade, sem justificativa razoável, para a busca no interior da habitação.



      2. No caso dos autos, conforme narrativa da prova colhida, não havia notícia de qualquer suspeita (fundada) de que havia algo criminoso no interior do imóvel. Ainda que considerada a ação precedente (fuga), toda a ação se deu no pátio do imóvel, a não justificar o ingresso no imóvel. Após a resistência, caberia aos policiais conduzir o apelante em flagrante delito – dado que os contornos da suspeita só envolviam a condução do automóvel –, não estando autorizada a busca na residência, qual fishing expedition. Precedentes. APELAÇÃO NÃO PROVIDA”.



    O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não acolheu os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (e-doc. 16).



    2. O Ministério Público do Rio Grande do Sul alega ter o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul contrariado o inc. X do art. 5º da Constituição da República.



    Sustenta “que houve fundadas razões para o ingresso no domicílio, pois, conforme elementos expressamente delineados nos depoimentos judiciais dos policias militares, a abordagem e revista do réu foi motivada por atitude objetivamente suspeita, capaz de gerar desconfiança, na medida em que ‘(...) estavam em patrulhamento de rotina na Avenida Vicente Monteiga quando visualizaram o automóvel Livina, o qual possuía as mesmas características de um veículo que estava em ocorrência de furto. Seguiram na direção do veículo para realizar a abordagem, dando sinais de parada com o giroflex, entretanto, o motorista empreendeu fuga, realizando diversas manobras perigosas. O acusado ingressou em uma residência, tendo a guarnição ido atrás. Referiu que o réu desembarcou do automóvel bastante alterado, dizendo que não era necessária a abordagem. Tentou imobilizar o réu para que fosse possível os seus colegas algemá-lo, no entanto, ele conseguiu se desvincilhar, razão pela qual solicitaram apoio. O réu já entrou na casa dizendo que não aceitava a abordagem, mas a guarnição ingressou no local. A família do acusado tentou impedir. Lograram êxito em acalmá-lo quando os seus outros colegas chegaram no local, pois foi necessário oito policiais para algemar o acusado. O seu colega realizou a revista na residência, tendo encontrado uma pistola .40 em cima da geladeira e dois carregadores de mesmo calibre. O artefato estava municiado com onze munições e uma câmera. Os carregadores estavam com doze e dez munições cada. Não foi apresentado registro da arma de fogo pelo réu. O acusado alegou não ter visto o giroflex da viatura, mas afirmou que ligaram a sirene. Disse que o veículo conduzido pelo denunciado não era o carro que pensavam que fosse. A bagunça na residência do acusado se deu pelas tentativas de algemá-lo, pois ele se desvincilhava e os familiares tentavam impedir. O acusado ficava girando pela casa para tentar impedir o trabalho da guarnição. O réu acelerou o carro quando percebeu a presença da polícia. Afirmou que haviam outras três pessoas além do réu na casa. Revistara minuciosamente toda a residência porque acharam estranha tamanha residência [resistência] do acusado à abordagem. Asseverou que a arma de fogo estava visível em cima da geladeira. Percorreram cerca de um quilômetro entre o local que deram sinal de abordagem e a casa. Ingressou na casa e conversou com o filho do réu, o qual estava calmo. Não recordou se pegaram autorização por escrito para ingressar na casa. Não realizaram a identificação do réu antes da revista porque preza pela sua segurança e de seus colegas’. (depoimento do policial militar Carlos Alberto Dorneles Nogueira)” (fls. 7-8, e-doc. 18).



    Argumenta que “tais circunstâncias incontroversas nos autos autorizam a busca domiciliar realizada sem necessidade de autorização judicial, notadamente quando, conforme muito bem exposto no parecer ministerial, ‘A abordagem policial foi plenamente motivada, uma vez que se deu considerando que os agentes públicos visualizaram automóvel com características de outro em situação de roubo/furto, ocasião em que o apelado acelerou-o e empreendeu fuga, com manobras perigosas, e, ao parar o carro, adentrou numa residência, com o intuito de não consumar viabilizar a abordagem policial, sendo então perseguido e, na casa, localizado o armamento apreendido’. O contexto fático anterior autoriza a diligência na residência, consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pois presentes fundadas razões do cometimento de crime permanente” (fls. 8-9, e-doc. 18).



    Pede “seja admitido o presente recurso extraordinário e, ao final, seja integralmente provido nessa Suprema Corte para reformar o respeitável decisum proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, com o que se pretende a condenação do recorrido” (fl. 28, e-doc. 18).



    A defesa do recorrido apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 20).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    4. Consta do processo que Ivan Pereira Gonçalves foi denunciado pela prática dos delitos previstos no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 e no art. 329 c/c o inc. I do art. 61 do Código Penal. 



    Em 30.1.2023, o juízo da Décima Vara Criminal do Foro Central da comarca de Porto Alegre, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, acolheu a preliminar defensiva, para declarar nulas as provas obtidas pela violação domiciliar, porque não havia fundadas razões para a entrada na residência do recorrido, mas apenas para a averiguação da situação do veículo. Consta da sentença:



    “A defesa sustenta a nulidade da prova obtida a partir do ingresso dos policiais no domicílio do réu, porquanto sem prévia autorização judicial. 



    A existência do fato vem demonstrada pelos boletim de ocorrência auto de apreensão (evento 3, PROCJUDIC1, páginas 24 e 29), laudo balístico (evento 3, PROCJUDIC3, páginas 38/39).



    Carlos Alberto Dorneles Nogueira, policial militar, relatou que estavam em patrulhamento de rotina na Avenida Vicente Monteiga quando visualizaram o automóvel Livina, o qual possuía as mesmas características de um veículo que estava em ocorrência de furto. Seguiram na direção do veículo para realizar a abordagem, dando sinais de parada com o giroflex, entretanto, o motorista empreendeu fuga, realizando diversas manobras perigosas. O acusado ingressou em uma residência, tendo a guarnição ido atrás. Referiu que o réu desembarcou do automóvel bastante alterado, dizendo que não era necessária a abordagem. Tentou imobilizar o réu para que fosse possível os seus colegas algemá-lo, no entanto, ele conseguiu se desvincilhar, razão pela qual solicitaram apoio. O réu já entrou na casa dizendo que não aceitava a abordagem, mas a guarnição ingressou no local. A família do acusado tentou impedir. Lograram êxito em acalmá-lo quando os seus outros colegas chegaram no local, pois foi necessário oito policiais para algemar o acusado. O seu colega realizou a revista na residência, tendo encontrado uma pistola .40 em cima da geladeira e dois carregadores de mesmo calibre. O artefato estava municiado com onde munições e uma câmera. Os carregadores estavam com doze e dez munições cada. Não foi apresentado registro da arma de fogo pelo réu. O acusado alegou não ter visto o giroflex da viatura, mas afirmou que ligaram a sirene. Disse que o veículo conduzido pelo denunciado não era o carro que pensavam que fosse. A bagunça na residência do acusado se deu pelas tentativas de algemá-lo, pois ele se desvincilhava e os familiares tentavam impedir. O acusado ficava girando pela casa para tentar impedir o trabalho da guarnição. O réu acelerou o carro quando percebeu a presença da polícia. Afirmou que haviam outras três pessoas além do réu na casa. Revistaram minuciosamente toda a residência porque acharam estranha tamanha residência do acusado à abordagem. Asseverou que a arma de fogo estava visível em cima da geladeira. Percorreram cerca de um quilometro entre o local que deram sinal de abordagem e a casa. Ingressou na casa e conversou com o filho do réu, o qual estava calmo. Não recordou se pegaram autorização por escrito para ingressar na casa. Não realizaram a identificação do réu antes da revista porque preza pela sua segurança e de seus colegas.



    Diego Espindola, policial militar, relatou que estavam em patrulhamento de rotina quando visualizaram o veículo com as características parecidas com as de um automóvel que estava em ocorrência de furto. Na ocasião, deram sinal de abordagem com sinais sonoros e luminosos, mas o carro empreendeu fuga por, aproximadamente, um quilômetro, tendo ingressado em um pátio. Disse que o réu falou que não iria aceitar a abordagem e entrou na casa. Referiu que ele estava muito enlouquecido e que havia familiares no local tentando impedir a abordagem. Asseverou que encontrou a arma de fogo em cima da geladeira. Tinha muito tumulto e, possivelmente, alguém estava filmando. Afirmou que sempre se utiliza sirene e sinais luminosos nas abordagens. Acredita que a arma de fogo do acusado era destinada à profissão de segurança do mesmo. Verificaram e constataram que as placas eram as originais do veículo. Realizaram a revista apenas na cozinha, local em que se deu a algemação e que ficou todo bagunçado. Acionaram apoio de outras viaturas. Estavam em oito policiais, não sabendo se fizeram revista nos quartos. Disse que ingressaram na casa porque o réu não estava permitindo a algemação. Apenas entrou na cozinha e encontrou o artefato. O denunciado resistiu à abordagem, tendo, inclusive, empurrado os policiais. Foi necessário ingressar na residência para algemar o réu, pois este havia fugido para o interior desta. Não pegaram testemunhas para comprovar a entrada na casa. Permaneceram cerca de dez ou quinze minutos no local.



    A testemunha de defesa Nicole Gonçalves, filha do réu, relatou que estava dormindo com o seu filho de três anos de idade e com o seu marido quando acordou com os gritos. Abriu a porta e se deparou um o tumulto, inclusive, quando apontaram a arma para o seu genitor. Agrediram a sua mãe com puxões de cabelo e tapas. Em decorrência disso, começou filmar. Não viu quando os policais encontraram arma na casa. Gravou toda a ação na cozinha. Sua genitora foi agredida no pátio da residência. Indagaram os policiais e estes não explicaram, tendo falado apenas que queriam pegar ele. O seu pai estava calmo e não resistiu. Alguns policiais entraram no seu quarto e do seu irmão, enquanto outros subiram. Um policial pegou o celular da sua mão, pegando-a pelo braço, não deixando que subisse com a sua genitora. Não autorizaram a entrada dos policiais na casa.



    A testemunha de defesa Valéria Turban Gonçalves , esposa do acusado, relatou que estava dormindo quando acordou com os policiais dentro do seu pátio. O réu estava gritando pelo seu nome. Olhou pelo quarto e visualizou a abordagem dentro do pátio. Desceu e viu o réu com as mãos levantadas, falando que residia naquele local. Os policiais, então, começaram a querer pegar o acusado, empunhando arma de fogo. Os policiais invadiram a sua casa e quebraram as suas coisas. O denunciado não reagiu. Disse que ficou com o pé machucado, bem como desferiram em si um golpe de ‘pescoção’ e um tapa no rosto. Os policiais, ainda, ingressaram no quarto do seu filho pela janela e reviraram tudo, não deixando que a sua filha subisse. Havia pegadas de botina, inclusive, em cima da cama e que eles tiraram tudo do roupeiro. Confirmou que o réu tinha uma arma de fogo em casa, o qual ficava guardado no roupeiro. A arma foi apreendida e já foi devolvida ao proprietário. Referiu que o réu é funcionário público, pois trabalha no DMLU e encontrou o artefato, levando para casa. Iam resolver o que fazer. O acusado não trabalha como segurança. Tinha diversos policiais a paisana na sua casa. O denunciado encontrou a arma e os dois carregadores, perto do estaleiro do Guaíba, dentro de uma pastinha. Não conhecia os policiais.



    Por fim, o réu IVAN PEREIRA GONCALVES, na oportunidade de seu interrogatório, alegou que estava indo para casa quando percebeu um sinal de luz. Como estava quase em casa, entrou no pátio. Avistou um sinal de luz e mão na cabeça. Perguntaram o motivo pelo qual teria empreendido fuga, disse que estava com som alto e viu apenas o sinal de luz. Não viu o giroflez, tampouco escutou a sirene. Levantou os braços e chamou a sua esposa. Os policiais fizeram uma bagunça, pegaram a sua filha pelo braço, um deles pescoceou e desferiu um tapa na sua esposa, entraram nos quartos dos seus filhos, sendo que arrombaram a janela de um. Tentaram algemá-lo, tendo falado que ‘tranquilo, tranquilo' e levantado os braços. A sua filha estava gravando e, então, os policiais ficaram mais agressivos e tomaram o celular da mesma. A arma de fogo essa guardada no seu roupeiro há três dias, pois a encontrou na Avenida Guaíba em frente ao Barra Shopping. Ia registrar ocorrência. Disse que as munições estavam separadas e a arma estava descarregada, com o ferrolho puxado, dentro da bolsa. Parecia que alguém havia limpado o artefato. Achou a bolsa, a qual abriu, tendo encontrado a arma. Como estava na hora de ir embora, levou a bolsa para casa.



    Nesse sentido, entendo que a prova oral colhida aponta para a nulidade do feito pela violação ao princípio constitucional insculpido no artigo 5º, inciso XI, da Carta Magna, que dispõe: ‘(...) XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; (...)’.



    Conforme o relato dos policiais, estes deram sinais – luminosos e sonoros – de abordagem, entretanto, o réu acelerou o veículo, empreendendo fuga e adentrando na residência. Diante da fuga do réu, os policiais teriam ingressado no pátio do imóvel, oportunidade em que o réu disse que não aceitaria a abordagem e entrou na cozinha da residência, local em que entraram para conter o réu e algemá-la. Relataram que, nessa ocasião, avistaram a arma de fogo em cima da geladeira.



    De acordo com o entendimento das Cortes Superiores no Recurso Extraordinário, consubstanciado no Tema 280: ‘A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.’



    No caso dos autos, embora o réu tenha empreendido fuga, ele não estava em situação de flagrância, tendo em vista que os policiais tinham como finalidade tão somente verificar a situação do automóvel, não havendo certeza de que o veículo por Ivan conduzido estava em situação de furto/roubo. Ou seja, em que pese a resistência do acusado, não havia fundadas razões para que os policiais ingressassem no interior residência do réu, considerando ser possível que os agentes verificassem a situação do automóvel ingressando tão somente da garagem, e não no interior da residência em si.



    Ademais, após verificada a situação do veículo, cabia aos policiais irem embora, o que não ocorreu, visto que não houve confirmação da irregularidade com o automóvel em questão



    Assim, ainda que encontrada a arma de fogo no interior do imóvel, tal apreensão se deu de forma ilegal, considerando que contaminada pelo ingresso ilegal dos policiais na residência.



    Destarte, reconhecido o desrespeito ao direto constitucional da inviolabilidade do domicílio, a prova produzida a partir desta encontra-se também eivada de nulidade, de forma que resta absolver o réu dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de resistência, que lhe foram atribuídos na inicial, diante da ilicitude da prova material do delito. 



    ISSO POSTO, ACOLHO A PRELIMINAR DEFENSIVA para declarar nulas as provas obtidas pelo ingresso não autorizado no domicílio do acusado e, por conseguinte, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para absolver IVAN PEREIRA GONCALVES das imputações que lhe foram feitas, forte no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal” (fls. 3-5, e-doc. 4).



    5. Interposta apelação criminal pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, a Décima Vara Criminal do Foro Central do Rio Grande do Sul negou provimento ao recurso e afastou as alegações apresentadas, ao confirmar o entendimento da Primeira Instância e assentar a ilegalidade da violação de domicílio, pela falta de fundadas razões ou suspeitas que justificassem a entrada na residência do recorrido, servindo apenas para a busca veicular do suspeito, sendo, portanto, nulas as provas colhidas dentro do imóvel. Consta do acórdão recorrido:



    “No caso dos autos, embora o réu tenha empreendido fuga, ele não estava em situação de flagrância, tendo em vista que os policiais tinham como finalidade tão somente verificar a situação do automóvel, não havendo certeza de que o veículo por Ivan conduzido estava em situação de furto/roubo. Ou seja, em que pese a resistência do acusado, não havia fundadas razões para que os policiais ingressassem no interior residência do réu, considerando ser possível que os agentes verificassem a situação do automóvel ingressando tão somente da garagem, e não no interior da residência em si. 



    Ademais, após verificada a situação do veículo, cabia aos policiais irem embora, o que não ocorreu, visto que não houve confirmação da irregularidade com o automóvel em questão. 



    Assim, ainda que encontrada a arma de fogo no interior do imóvel, tal apreensão se deu de forma ilegal, considerando que contaminada pelo ingresso ilegal dos policiais na residência. 



    Destarte, reconhecido o desrespeito ao direto constitucional da inviolabilidade do domicílio, a prova produzida a partir desta encontra-se também eivada de nulidade, de forma que resta absolver o réu dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de resistência, que lhe foram atribuídos na inicial, diante da ilicitude da prova material do delito. 



    ISSO POSTO, ACOLHO A PRELIMINAR DEFENSIVA para declarar nulas as provas obtidas pelo ingresso não autorizado no domicílio do acusado e, por conseguinte, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para absolver IVAN PEREIRA GONCALVES das imputações que lhe foram feitas, forte no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    A conclusão supra é irreparável, tendo em vista que não há notícia de qualquer suspeita (fundada) de que havia algo criminoso no interior do imóvel. Ainda que considerada a ação precedente (fuga), toda a ação se deu no pátio do imóvel, a não justificar, mais uma vez, o ingresso no imóvel. Após a resistência, caberia aos policiais conduzir o apelante em flagrante delito – dado que os contornos da suspeita só envolviam a condução do automóvel –, não estando autorizada a busca na residência, qual fishing expedition. 



    Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILEGALIDADE RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, ‘o ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio’ (HC n. 598.051/SP, Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/3/2021). 2. No caso dos autos, o contexto fático narrado pelas instâncias de origem foi que os policias militares ‘conduziram a acusada até a sua residência para averiguarem acerca de objetos produto de roubo no local, ante as informações antes recebidas, contudo, foram encontradas duas porções de drogas e uma balança de precisão, em evidente situação de traficância’. E ainda que ‘a paciente teria voluntariamente admitido possuir drogas na residência perante os policiais, informando o endereço e acompanhando os agentes até o local, onde foram localizados os entorpecentes’. 3. Consoante a jurisprudência desta Corte, ‘A declaração do paciente de que tinha droga em casa, proferida em clima de medo e pressão, de confronto e estresse policial, não pode ser considerada livre e espontânea, a menos que tivesse sido por escrito e testemunhada, ou documentada em vídeo, pelo que se afigura ilícita a prova obtida mediante violação de domicílio desprovida de fundadas razões, ou de cobertura de ordem judicial. A boa intenção dos policiais e a apreensão de droga não justificam o descumprimento da Constituição quando protege a casa como asilo inviolável da pessoa (art. 5º, XI)’ (HC n. 696.419/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1º/4/2022). 4. ‘É ilícita a prova colhida em caso de desvio de finalidade após o ingresso em domicílio, seja no cumprimento de mandado de prisão ou de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário, seja na hipótese de ingresso sem prévia autorização judicial, como ocorre em situação de flagrante delito. O agente responsável pela diligência deve sempre se ater aos limites do escopo - vinculado à justa causa - para o qual excepcionalmente se restringiu o direito fundamental à intimidade, ressalvada a possibilidade de encontro fortuito de provas. [...] Admitir a entrada na residência especificamente para efetuar uma prisão não significa conceder um salvo-conduto para que todo o seu interior seja vasculhado indistintamente, em verdadeira pescaria probatória (fishing expedition), sob pena de nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade’ (HC n. 663.055/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 31/3/2022). 5. ‘Em recente decisão, a Colenda Sexta Turma deste Tribunal proclamou, nos autos do HC 598.051, da relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sessão de 02/03/2021 (...) que os agentes policiais, caso precisem entrar em uma residência para investigar a ocorrência de crime e não tenham mandado judicial, devem registrar a autorização do morador em vídeo e áudio, como forma de não deixar dúvidas sobre o seu consentimento. A permissão para o ingresso dos policiais no imóvel também deve ser registrada, sempre que possível, por escrito’ (AgRg no REsp n. 1.987.717/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022). 6. Some-se a isso que à época do ocorrido, no início do ano de 2019, já se era exigida dos agentes da lei prudência no proceder, pois ‘A mera intuição acerca de eventual traficância praticada pelo paciente, embora pudesse autorizar abordagem policial, em via pública, para averiguação, não configura, por si só, justa causa a permitir o ingresso em seu domicílio, sem seu consentimento - que deve ser mínima e seguramente comprovado - e sem determinação judicial’. 7. No entanto, no caso dos autos, a questão referente ao julgamento do RE n. 1.342.077/SP, pelo STF, em nada alteraria a decisão, pois, embora tenha considerado incabível, em nível de habeas corpus individual, que o Poder Judiciário determinasse ao Poder Executivo o aparelhamento de suas polícias, com a implementação de medidas aos órgãos de segurança pública de todas as unidades da federação, o referido julgado manteve a absolvição do acusado em virtude da anulação das provas decorrentes do ingresso desautorizado em seu domicílio, ocorrido diante do suposto consentimento do acusado, de modo semelhante ao presente caso. 8. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 809.868/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INVASÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS CIVIS. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO POR INVESTIGAÇÃO DE CRIME DIVERSO. DESVIO DE FINALIDADE E FISHING EXPEDITION. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS E DERIVADAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consoante recente orientação jurisprudencial desta Corte Superior, ‘É ilícita a prova colhida em caso de desvio de finalidade após o ingresso em domicílio, seja no cumprimento de mandado de prisão ou de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário, seja na hipótese de ingresso sem prévia autorização judicial, como ocorre em situação de flagrante delito’ (HC n. 663.055/MT, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 31/3/2022). 2. Nessa linha de intelecção, não se pode admitir que a entrada na residência especificamente para o cumprimento de mandado de prisão sirva de salvo-conduto para que todo o seu interior seja vasculhado indistintamente, em verdadeira pescaria probatória (fishing expedition), sob pena de nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade. 3. A existência de mandado de prisão em aberto para apuração de crime de homicídio supostamente praticado por dois dos pacientes não justifica a realização de buscas na residência da terceira paciente, em verdadeira pescaria/expedição probatória, procedimento que demanda autorização judicial expressa ou a autorização explícita e espontânea da ré, o que não ocorreu no caso. 4. Somado a isso, ainda que as provas encontradas posteriormente configurem crime permanente, estas não podem ser usadas para justificar, a posteriori, a violação do domicílio. Isso porque as razões que justifiquem o ingresso na residência devem existir no momento da ação ou previamente a ela. A constatação posterior da situação de flagrância não é capaz de conferir licitude à invasão, de forma retroativa. 5. Assim, reconhecida a ilegalidade da busca probatória dentro da casa, que é totalmente desvinculada da finalidade de apenas capturar os acusados, vislumbra-se a ilicitude da busca e apreensão domiciliar, e das provas dela decorrentes, impondo-se a absolvição dos agentes, nos termos do art. 386, II, do CPP. 6. Agravo regimental do Ministério Público do Estado de Santa Catarina a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 733.910/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.) 



    Em vista disso, correta a decisão que acolheu a preliminar de invasão de domicílio e, por consequência, anulou as provas produzidas nos autos. Vai mantida, assim, a absolvição, na forma do art. 386, II, do CPP” (fls. 4-6, e-doc. 12).



    6. A conclusão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratad